Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-62.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003442-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA RADICA - CPF: 005.113.161-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA COMPRO
VADA. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS

CORROBORADOS

POR OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE

MÁ-FÉ

NÃO

CARACTERIZADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
compr
ovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). O
contrato

assinado

fisicamente
,
somado
à
apresentaçã
o
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícit
a

2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à parte
reclamada

formular

na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela parte
reclamante
.

Sendo
a
cobrança

legítima
,
líqu
ida
e
embasada

nos

mesmos

fatos

alegados
pela parte
reclamante
, é
devido
o
pedido

contraposto
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC
, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Havendo

cessão
de
crédito

sem

notificação
do
devedor
, o
fato
da parte
devedora

alegar
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a parte
reclamada
,
sendo

e
la
a
cessionária
do
c
rédito
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003442-62.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROSILENE DA SILVA RADICA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ROSILENE DA SILVA RADICA
ajuizou

reclamação

em
face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

foi

evidenciada

a

origem
da
dívida

cobrad
a
e
negativada
pela
parte

reclamada
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
recorrente

ao

pagamento
do
débito

em

aberto
no valor de R$ 2.927,30,
bem

como

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

notificada

previamente

acerca
da
negativação
de
seus
dados; b)
aderiu
a
uma

proposta
de
cartão
de
crédito
com a
instituição

fi
nanceira
,
contudo
,
nunca

recebeu

ou

utilizou
o
plástico
; c)
não

recebeu

notificação

acerca
da
cessão
de
crédito
; d)
sofreu

dano
moral; e)
não
é
litigante
de
má-fé
; e f) é
indevido
o
deferimento
do
pedido

contraposto
.
Requereu a reforma da sentença para jul gar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
improcedente
o
pedido

contraposto
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primei
ro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

e
m
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que

lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:

Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fun
dada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
com
assinatura

física
(ID 170713585/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
,
assim

como

espelho
do
contrato
que
ensejou
a
dívida

negativada
(ID 170713581/PJe2),
evidenciando
que

houve
a regular
contratação
e,
além

disso
,
a

ocorrência
do
pagamento

em

alguns

meses
.

Além

disso
, a
parte

recorrida

também

apresentou

demonstrativo
de
crédito
do INSS (ID 170713580/PJe2),
extrato
da
conta

bancária
da
consumidora
(ID 170713582/PJe2),
bem

c
omo

cópia
dos
documentos

pessoais
da
autora
(ID 170713583/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III do CPC),
valendo

destacar
que
a

impugnação

capaz de comprometer a v alidade do documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
preten
de

demonstrar
,
tais

documentos

podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
o
utros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos,
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada
,
como

acima

mencionado
,
são

corroborados
pela
documentação

pessoal
d
a
consumidora
,
assim

como

pelo

extrato
de
sua

conta

bancária
,
evidenciando
que
realizou
o
pagamento
do
débito

em

alguns

meses
.

A
propósito
:

1. (...) A
apresentação
de
documentos

unilaterais
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde

que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
c
obrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.(...)(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,

HILDEBRANDO

DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Importante

ressaltar
,
por

opo
rtuno
, que a
prévia

notificação
do
devedor

quanto

ao

restritivo de crédito se trata de ato de responsabilidade da instituição

mantenedora
,
conforme

entendimento

pacificado

pelo
STJ
na

Súmula
359:

"
Cabe

ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao

Crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
.
" (
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Por

fim
,
concernente
à
suposta

ausência
de
notificação
da
cessão
da
dívida
, vale
destacar
que
este

fato
,
por

si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
,
pois

não

exclui
a
responsabilidade
do
devedor
e
nem

invalida
o
negócio

jurídico

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
.

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE
DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No
caso

em

tela
o Tribunal a quo
consignou
que "
a

ausência
de
notificação

prévia

não
é
circunstância

hábil
para
invalidar

a

obrigação
,
porquanto
se
limita
a
desobrigar
o
devedor

quanto
a
cumpri
-la junto
ao

cessi
onário
,
enquanto

dela

não

ciente
". 2. O
devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
não

pode

opor

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Aplicação
da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo
Regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO
, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

(...) 2. A
ausência
de
notificação
da
cessão

sobre
a
transferência

não
tem o
condão
de
afastar
a
obrigação

nem

torna
a
dívida

inexigível
(STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n.
2.091.038/SP, relator
Ministro
Raul
Araújo
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023
).

(...)
5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida
se
encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

preju
dicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada

formular

na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

recl
amante
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
cobrança
é
legítima
,
decorrente
de
contrato
de
empréstimo

pessoal
, que
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
,
sendo

devido
o
pedido

contraposto
.

Por

esta

razão
, a
condenação
do
pedido

contraposto

deve

ser

mantida
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segu
ndo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

reco
rrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934
/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

No
caso
dos autos,
não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses

tipificadas
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da parte
reclamante

ou
a
altera
ção

dolosa
da
verdade
dos
fatos
.

Embora a parte reclamante tenha alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, que conseguiu demonstrar a origem do débito, no presente caso, tal hipótese não caracteriza litigância
de má-fé, porquanto houve a cessão do crédito discutido

e a

parte reclamante não foi notificada.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

proviment
o

tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
,
mantendo
-
se
a

sentença

recorrida

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
h
onorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024